Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-88.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
Processo civil. Agravo interno. Decisão monocrática que não conhece do agravo de instrumento por intempestividade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por intempestividade, sob a alegação de que o prazo recursal foi interrompido com a oposição dos embargos de declaração.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é definir se os embargos de declaração, recebidos como mera petição, têm a aptidão de interromper o prazo recursal, permitindo a reabertura desse prazo para interposição do Agravo de Instrumento.
III. Razões de decidir
3. O recebimento dos embargos de declaração como simples petição pelo juízo de origem, sem novos fundamentos, não tem o efeito de interromper o prazo recursal, especialmente quando reitera manifestação já decidida pelo juízo executante.
4. O prazo para interposição do Agravo de Instrumento começou a contar a partir da intimação da primeira decisão, datada de 03.04.2025, disponibilizada em 07.04.2025 e publicada em 08.04.2025, dando início ao prazo recursal da parte exequente no dia seguinte (09.04.2025), que se encerrou em 07.05.2025, conforme disposto no art. 1.003, § 5o, do CPC. O recurso foi interposto fora desse prazo, em 22.05.2025, sendo, portanto, intempestivo.
5. Não há reabertura do prazo recursal em virtude da ratificação de decisão anterior, especialmente quando o juízo, diante desse cenário, recebe a peça de embargos como mera petição e apenas confirma o que já havia sido decidido.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, § 5o, art. 1.003; Lei no 9.099/95, art. 30 (Regimento Interno das Turmas Recursais).